Tribunal: TJBA
Processo: 8017945-65.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8017945-65.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FERNANDO MOREIRA ALVES Advogado(s): VALDEMIR SANTANA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302, §1º, INCISO III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CULPA DO AGENTE CARACTERIZADA PELA IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA. AGIR CULPOSO QUE SE EVIDENCIA PELA REALIZAÇÃO DE MANOBRA SEM OS CUIDADOS OBJETIVOS NECESSÁRIOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA QUE NÃO EQUIVALE À CERTEZA. STANDARD PROBATÓRIO ALCANÇADO PARA CONDENAÇÃO. MAJORANTE DA OMISSÃO DE SOCORRO. MANUTENÇÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE DEIXOU O LOCAL DO ACIDENTE SEM PRESTAR AUXÍLIO ÀS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. MANUTENÇÃO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. ADEQUAÇÃO DO AUMENTO DA PENA EM 1/6. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o Recorrente a uma pena definitiva de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, além da suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 06 (seis) meses, pela prática do delito tipificado no art. 302, § 1º, inciso III, da Lei 9.503/97, substituindo-a por duas restritivas de direitos. 2. Consta da denúncia que, no dia 02 de julho de 2018, por volta das 01:30 horas, nas imediações da Rodovia BA-052 – Estrada do Feijão, o apelante, conduzindo o veículo GM/Celta, cor vermelha, placa JSP-3681, envolveu-se em acidente de trânsito, abalroando a motocicleta Honda XR250 Tornado, cor amarela, placa JSB-7249, conduzida por Marcos Anselmo dos Santos e tendo como passageiro Amauri Rodrigues de Jesus, os quais, em decorrência deste acidente, faleceram. Segundo a exordial acusatória, o denunciado, após buscar ingresso na Rodovia BA-052, saindo de uma estrada vicinal, sem adotar os cuidados necessários quando da conversão, acabou se chocando lateralmente na motocicleta que vinha no sentido Serra Preta-Feira de Santana. Após a colisão, em lugar de prestar o recomendado socorro às vítimas, o denunciado omitiu-se e saiu para local incerto, somente apresentando-se à autoridade policial 15 dias após os fatos. II. Questão em discussão 3. Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação, pugnando, em suas razões recursais, pela sua absolvição por insuficiência probatória, com aplicação do princípio in dubio pro reo. Argumentou que inexistiu dolo ou culpa grave de sua parte, sustentando que a vítima Marcos Anselmo dos Santos, condutor da motocicleta, estava embriagada, conforme laudo médico pericial cadavérico, e pilotava com faróis apagados, o que teria causado o acidente. Aduziu ainda que não houve omissão de socorro, pois o sentimento de temor o levou a deixar o local para buscar auxílio em Feira de Santana, tendo inclusive passado pela Polícia Rodoviária Estadual, onde não havia ninguém. Alternativamente, pleiteou a exclusão da causa de aumento relativa à omissão de socorro e do concurso formal, requerendo ainda a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir 4. A materialidade do delito encontra-se incontestavelmente demonstrada pelo laudo de exame de necrópsia da vítima Marcos Anselmo dos Santos Mendes (ID 145878252, fls. 42/43) e pela certidão de óbito da vítima Amauri Rodrigues de Jesus (ID 145878252, fls. 21), documentos que comprovam o resultado morte das vítimas em decorrência do acidente de trânsito. Quanto à autoria, o conjunto probatório carreado aos autos, submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, é suficiente para comprovar, acima de qualquer dúvida razoável, que o apelante agiu com culpa, na modalidade imprudência, ao deixar de observar o dever objetivo de cuidado na condução de veículo automotor. 5. O laudo pericial acostado aos autos (ID 145878252, fls. 51/57) é conclusivo ao afirmar que o veículo conduzido pela vítima Marcos Anselmo dos Santos "trafegava na Rodovia BA 052, possivelmente no sentido de Serra Preta para Feira de Santana, quando por volta 02:15h, ao alcançar o Km 30 da rodovia, colidiu frontalmente, sobre a faixa de rolamento, contra um veículo V2, que trafegava no sentido contrário, de dados ignorados, evadido do local. V1 e seu condutor foram lançados lateralmente para sua direita e caindo na posição já descrita". O croqui (esboço à mão de pintura; desenho) elaborado pela Polícia Rodoviária Estadual (ID 145878252, fls. 66/70) corrobora as conclusões do laudo pericial, indicando que os veículos estavam na faixa de rolamento quando houve a colisão, onde foram encontrados estilhaços de vidro. 6. Tais elementos probatórios desmentem a versão apresentada pelo apelante, tanto em sede policial quanto em juízo, de que estaria parado no acostamento ou próximo a ele, aguardando para acessar a rodovia, quando foi surpreendido pela motocicleta que supostamente teria invadido seu espaço. 7. In casu, o apelante agiu com imprudência ao realizar manobra de conversão para acessar a rodovia sem adotar as cautelas necessárias, invadindo a pista de rolamento quando a motocicleta trafegava regularmente por ela, causando a colisão que resultou na morte das vítimas. A alegação defensiva de que a vítima Marcos estaria embriagada e conduzindo a motocicleta com os faróis apagados, ainda que fosse comprovada (o que não ocorreu de forma inequívoca), não afastaria a responsabilidade penal do apelante. Como é cediço, no Direito Penal não se admite a compensação de culpas, sendo irrelevante para fins de exclusão da responsabilidade criminal que a vítima também tenha concorrido para o resultado. 8. Sobre o pedido subsidiário de que não houve omissão de socorro por parte do apelante, argumentando que ele deixou o local por temor, em razão da periculosidade da estrada, tendo buscado auxílio em Feira de Santana e passado pela Polícia Rodoviária Estadual, onde não havia ninguém. Sem razão. 9. No caso dos autos, restou demonstrado que o apelante, após o acidente, evadiu-se do local sem prestar qualquer socorro às vítimas ou acionar as autoridades competentes para fazê-lo. O próprio apelante, em seu interrogatório, admitiu que deixou o local do acidente sem verificar o estado das vítimas, alegando que "quando desmaiou e acordou lesionado não viu nada no local, nem a moto e nem os corpos na rodovia; que simplesmente saiu de lá e seguiu viagem" (ID 86835315, pág. 3). A alegação de que deixou o local por temor, em razão da periculosidade da estrada, não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos. Ademais, mesmo que existisse tal perigo, caberia ao apelante, ao menos, acionar as autoridades competentes para prestar socorro às vítimas, o que não fez. 10. Importante destacar que, para a configuração da majorante, basta que o agente deixe de prestar socorro quando lhe era possível fazê-lo sem risco pessoal ou não procure diminuir as consequências do seu ato. No caso em tela, não há qualquer prova de que o apelante estivesse impossibilitado de prestar socorro ou que tenha adotado alguma providência para minimizar as consequências do acidente. 11. Pelo contrário, o conjunto probatório demonstra que o apelante, após a colisão, simplesmente deixou o local, abandonando as vítimas à própria sorte, tendo uma delas (Amauri) falecido posteriormente, no hospital. Ainda, vale ressaltar que o apelante somente se apresentou à autoridade policial 15 dias após os fatos, conforme narrado na denúncia, o que evidencia sua intenção de se furtar à responsabilidade pelo acidente. 12. Por fim, a defesa pleiteia a exclusão da incidência do art. 70 do Código Penal, que trata do concurso formal de crimes, argumentando que não há fundamento legal para sua aplicação no caso concreto. 13. O concurso formal ou ideal, por seu turno, ocorre quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, provoca dois ou mais resultados típicos. Aplica-se, aqui, o sistema da exasperação da pena, aplicando-se somente a pena de um deles (a mais grave, acaso se trate de crimes diversos), acrescida de um quantum (de 1/6 até metade). O concurso formal pode, ainda, ser homogêneo (quando os crimes são idênticos) ou heterogêneo (tratando-se de delitos diferentes). 14. Dos autos, após detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, extrai-se que a ação delituosa ocorreu em um único contexto fático, no qual o agente, mediante uma conduta – ainda que de forma culposa -, causou danos a diferentes bens jurídicos tutelados (no caso, a vida de duas pessoas distintas), configura-se o concurso formal de crimes. Assim, apura-se a presença de todos os requisitos para o reconhecimento do concurso formal: unidade de conduta (uma única abordagem às vítimas), pluralidade de crimes e nexo causal entre a conduta única e os resultados múltiplos, consoante dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, no sentido de que, em casos como o presente, deve ser reconhecido o concurso formal de crimes. 15. No que tange ao quantum de aumento a ser aplicado em razão do concurso formal, o entendimento jurisprudencial consolidado estabelece uma gradação proporcional ao número de infrações praticadas. Conforme bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 ou mais infrações. No caso em tela, tendo em vista que foram praticados dois crimes de homicídio culposo no trânsito, mostra-se adequada a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto). 16. Assim, considerando que a conduta imprudente do apelante resultou na morte de duas pessoas – Marcos Anselmo dos Santos e Amauri Rodrigues de Jesus –, entendo correta a aplicação do concurso formal de crimes, com o consequente aumento da pena em 1/6 (um sexto), conforme determinou o Juízo a quo. 17. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto do decisum proferido pelo Juízo a quo, que não merece nenhuma reprimenda. 18. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento IV. Dispositivo. 19. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Criminal nº 8017945-65.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante FERNANDO MOREIRA ALVES e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça